Tribunal: STF
Processo: ARE 738474
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.